Tribunal: TJMT
Processo: 1050494-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050494-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO DA SILVA GILIOLI - CPF: 061.632.011-67 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS CONTAS. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SEGURO JÁ RESTITUÍDO EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DAS PARCELAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CET NÃO SE CONFUNDE COM JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Exigir Contas que, na segunda fase do procedimento, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor e declarou a existência de saldo devedor em seu desfavor no valor de R$ 32.048,22, apurado em 29.01.2024. O apelante sustenta abusividade das taxas de juros, cobrança indevida de tarifas e seguro, necessidade de recálculo das parcelas após exclusão do seguro declarada em ação revisional anterior, repetição em dobro do indébito e utilização do Custo Efetivo Total (CET) como parâmetro para aferição de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as contas prestadas pela instituição financeira são incorretas diante de alegada abusividade de encargos; (
ii
) estabelecer se houve abusividade nas taxas de juros remuneratórios; (
iii
) determinar se é devido o recálculo das parcelas do financiamento após a restituição do seguro declarado indevido em ação anterior; (
iv
) verificar se o CET pode ser utilizado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exigir contas, em sua segunda fase, destina-se à verificação da correção das contas apresentadas e à apuração de eventual saldo, cabendo à parte interessada impugná-las de forma específica e fundamentada.

A ausência de impugnação específica às contas finais apresentadas, mesmo após intimação, acarreta presunção de aceitação, nos termos do art. 550, § 2o, do CPC,
aplicado por analogia, não sendo suficiente a insurgência genérica para desconstituir a prova documental.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, o que não ocorreu no caso, diante da ausência de comprovação técnica da alegada discrepância em relação à média de mercado.

A questão relativa ao seguro já foi apreciada em ação revisional anterior, com determinação de exclusão e restituição do valor correspondente, tendo a instituição financeira comprovado a devolução, o que afasta nova discussão sobre o mesmo ponto na presente ação.

O recálculo das parcelas após a restituição do valor do seguro implicaria duplicidade de compensação e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A repetição em dobro do indébito não se compatibiliza com a finalidade da ação de exigir contas e, ademais, depende da comprovação do pagamento indevido, inexistente diante da ausência de impugnação específica às contas prestadas.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba outros encargos contratuais, não podendo ser utilizado como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade dos juros, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica às contas prestadas na segunda fase da ação de exigir contas gera presunção de aceitação, impedindo a rediscussão genérica dos lançamentos apresentados.

A revisão das taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade em relação à média de mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

A restituição do valor de seguro declarado indevido em ação revisional anterior afasta a necessidade de recálculo das parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não constitui parâmetro autônomo para aferição de abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 550, § 2o; CDC, art. 51, § 1o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (recurso repetitivo); TJSP, Apelação Cível no 1020112-38.2020.8.26.0562, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 25.11.2025; TJSP, Apelação Cível no 1004885-18.2023.8.26.0072, Rel. Des. Léa Duarte, j. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1050494-03.2024.8.11.0041

APELANTE: ANGELO DA SILVA GILIOLI

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANGELO DA SILVA GILIOLI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, declarando a existência de saldo devedor em seu desfavor no valor de R$ 32.048,22
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) que o contrato firmado entre as partes está completamente abusivo, com taxas de juros muito superiores à média praticada pelo mercado; (
ii
) que houve cobrança indevida de tarifas e seguros, configurando venda casada; (
iii
) que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme recente entendimento do STJ que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito; (
iv
) que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato abrange todos os custos, inclusive do seguro e da taxa de avaliação do bem declaradas abusivas, devendo ser considerado como parâmetro para aferição de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) as contas foram prestadas de forma detalhada, contemplando todos os atos decorrentes do leilão; (
ii
) o saldo devedor apresentado decorre diretamente das cláusulas contratuais ajustadas; (
iii
) não há que se falar em juros abusivos ou qualquer ato ilícito por parte da instituição; (
iv
) o mero inconformismo do apelante não pode servir de condão para declarar a reforma de uma decisão judicial
, id 347403397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor ajuizou ação de exigir contas em face d
o
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A (também identificada como AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A), alegando ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira. Narrou que, em ação revisional anterior (processo no 1040906-74.2021.8.11.0041), obteve decisão favorável para afastar a cobrança de seguro embutido no contrato, tendo o valor correspondente sido restituído pela ré. Contudo, sustentou que não houve o devido recálculo das parcelas do financiamento para expurgar os efeitos da cobrança indevida, inclusive sobre as parcelas já quitadas.

Após regular tramitação processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a primeira fase da ação, reconhecendo o dever da instituição financeira de prestar contas. Na segunda fase, a ré apresentou as contas acompanhadas de documentos e planilhas, apontando a existência de saldo devedor em nome do autor. Intimado para se manifestar sobre as contas prestadas, o autor permaneceu inerte.

Na sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido formulado na inicial e declarou a existência de saldo devedor em desfavor do autor no valor de R$ 32.048,22, apurado em 29 de janeiro de 2024, a ser acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do saldo devedor apurado, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção das contas prestadas pela instituição financeira apelada, especialmente quanto à alegação de abusividade das taxas de juros, cobrança indevida de tarifas e seguros, e necessidade de recálculo das parcelas do financiamento após a exclusão do seguro declarado indevido em ação anterior.

De início, cumpre destacar que a ação de exigir contas tem por finalidade o acertamento de uma relação jurídica de administração de bens ou interesses alheios, sendo que, na segunda fase, o objetivo é verificar a correção das contas prestadas e apurar a existência de eventual saldo credor ou devedor entre as partes.

No caso em análise, a instituição financeira apelada apresentou as contas acompanhadas de parecer técnico e extratos detalhados da evolução do contrato, incluindo as renegociações realizadas.

Conforme destacado na sentença, o apelante, embora tenha impugnado genericamente as primeiras contas apresentadas, deixou de se manifestar especificamente sobre a prestação de contas final e detalhada, mesmo após ser devidamente intimado para tanto.

A inércia do apelante em impugnar especificamente as contas e os documentos apresentados pela apelada acarreta a presunção de sua aceitação, nos termos do artigo 550, § 2o, do
CPC
, aplicável por analogia à segunda fase do procedimento.

Ao não apontar erros, omissões ou lançamentos indevidos de forma concreta, o apelante deixou de desconstituir a prova documental produzida pela apelada.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DE ERRO PELO PERITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Ação de exigir contas proposta pelo autor contra sua ex-companheira, visando à apuração dos valores relativos aos aluguéis recebidos pela ré após o término da união estável. Em primeira fase, reconheceu-se o dever de prestar contas; em segunda fase, perícia contábil apurou crédito em favor do autor. Sentença que acolheu o laudo pericial. II. Questão em Discussão. 2. Discute-se se a apelante logrou infirmar, com argumentos específicos e tecnicamente fundamentados, as conclusões do laudo pericial que apurou o saldo credor em favor do autor. III. Razões de Decidir. 3. O laudo pericial detalhou critérios de inclusão e exclusão de documentos, receitas e despesas, justificando a metodologia adotada. 4. A impugnação da apelante restringiu-se a alegações genéricas de discordância, sem indicação de documentos concretos supostamente desconsiderados, nem demonstração do impacto desses elementos no
resultado final
. 5. A ausência de impugnação técnica, planilha alternativa ou indicação de erro metodológico
impede o afastamento da prova produzida por expert nomeado pelo juízo. 6. A apelação não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença nem estabelece contraponto idôneo ao laudo pericial, limitando-se à mera inconformidade. IV. Dispositivo. 7. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10201123820208260562 Santos, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 25/11/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros, o apelante sustenta que as taxas praticadas no contrato são muito superiores à média de mercado. Contudo, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem tal abusividade.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso dos autos, o apelante não demonstrou cabalmente a abusividade das taxas de juros praticadas, limitando-se a alegações genéricas sem a devida comprovação técnica.

Além disso, não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela instituição financeira na prestação de contas, o que impede o acolhimento de sua tese.

No que tange à alegação de venda casada e cobrança indevida de tarifas e seguros, verifica-se que a questão relativa ao seguro já foi objeto de análise em ação revisional anterior (processo no 1040906-74.2021.8.11.0041), na qual foi determinada a exclusão do seguro e a restituição do valor correspondente.

A instituição financeira apelada demonstrou, por meio dos documentos juntados aos autos, que o valor do seguro foi efetivamente restituído.

Quanto ao pedido de recálculo das parcelas do financiamento após a exclusão do seguro, assiste razão à apelada quando argumenta que tal procedimento implicaria pagamento em duplicidade, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Isso porque, uma vez restituído o valor principal do seguro, não há que se falar em novo recálculo das parcelas para expurgar efeitos já compensados pela devolução do montante.

Em relação ao pedido de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, cabe ressaltar que tal pretensão não foi objeto específico da ação de exigir contas, que tem finalidade diversa.

Ademais, para que se possa determinar a repetição de indébito, é necessário que se comprove efetivamente o pagamento indevido, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que o apelante não impugnou especificamente as contas prestadas pela instituição financeira.

Por fim, quanto à alegação de que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato deveria ser considerado como parâmetro para aferição de abusividade da taxa de juros remuneratórios, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

O STJ tem entendido que a taxa de juros remuneratórios deve ser comparada com a taxa média de mercado para operações semelhantes, e não com o CET, que engloba outros encargos além dos juros.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA DENTRO DO LIMITE MÉDIO DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) NÃO SE CONFUNDE COM JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA LIMITAR O CET. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Isabel dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais. A autora alegou abusividade das taxas de juros aplicadas em seu benefício de pensão por morte, requerendo a revisão da taxa de juros remuneratórios, repetição de indébito e cessação de novos débitos, além de ressarcimento por valores cobrados em
excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva; (
ii
)
estabelecer se o Custo Efetivo Total (CET) deve ser limitado pela Instrução Normativa do INSS, assim como os juros remuneratórios.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é de 2,06% ao mês e 27,76% ao ano, valores que não excedem o limite de abusividade, conforme a jurisprudência do STJ no REsp no
1.061.530.
A taxa é compatível com a média de mercado para o período e a modalidade do empréstimo, inexistindo abuso que justifique a revisão contratual. 4. O Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas, impostos, seguros e demais encargos, não se confunde com os juros remuneratórios e, portanto, não está sujeito à limitação imposta pela Instrução Normativa do INSS. A referida norma se aplica exclusivamente à taxa de juros remuneratórios, não abrangendo o CET, como reconhecido pela jurisprudência do
TJSP.
5. A ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios e a adequação do CET ao contrato afastam a necessidade de revisão das cláusulas contratuais ou restituição de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários não é considerada abusiva quando alinhada à média de mercado e aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não está sujeito à limitação imposta pela Instrução Normativa do INSS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10048851820238260072 Bebedouro, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/10/2024)

Diante do exposto, não vislumbro razões para reformar a sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas produzidas nos autos e concluiu pela improcedência do pedido formulado na inicial, declarando a existência de saldo devedor em desfavor do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026